Tribunal: STF
Processo: ACO 3410
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ementa: Direito Administrativo E Tributário. Ação Cível Originária. Sociedade De Economia Mista Integrante Da Administração Indireta De Estado-Membro. Imunidade Recíproca.



    1. Ação cível originária ajuizada pela Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO) em face da União, na qual postula o reconhecimento de imunidade tributária recíproca quanto aos impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.



    2. Pedido julgado procedente pelo plenário do STF. Pendência de análise de embargos de declaração opostos por ambas as partes. Petição incidental de tutela provisória. Comprovação do perigo na demora da prestação jurisdicional.



    3. Tutela de urgência deferida.



     



    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, proposta pela Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO) em face da União. A DESO, sociedade de economia mista integrante da Administração indireta do Estado de Sergipe, pede a declaração de incidência da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da Constituição) quanto ao recolhimento de “impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes”.



    2. Após regular processamento do feito, o Plenário do STF julgou procedente o pedido, em acórdão com a seguinte ementa:



    Ementa: Direito administrativo e tributário. Ação cível originária. Sociedade de economia mista integrante da Administração indireta de Estado-membro. Imunidade recíproca.



    1. Ação cível originária ajuizada pela Companhia de Saneamento de Sergipe em face da União, na qual postula o reconhecimento de imunidade tributária recíproca quanto aos impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.



    2. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido sua competência, por estar em jogo questão ligada à imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da Constituição), indispensável à preservação do pacto federativo.



    3. A imunidade tributária prevista na alínea a do art. 150, I, da Constituição Federal, alcança empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos, desde que não tenham intuito lucrativo, enquanto mantidos os requisitos. 



    4. Pedido procedente.



    3. A autora e a ré opuseram embargos de declaração em face desse acórdão (docs. 60 e 88). Na sequência, a autora requereu tutela provisória incidental, para garantir a imediata eficácia da decisão colegiada de mérito já proferida (doc. 90).



    4. Alega, como plausibilidade do direito, a decisão de mérito que lhe é favorável. Como risco da demora na tutela jurisdicional, aduz que os valores cobrados são exorbitantes e que posteriormente, com o trânsito em julgado da decisão de mérito, precisarão ser restituídos a autora.



    5. É o relatório. Decido o pedido de tutela de urgência.



     



    6. Entendo que, diversamente do que demonstrado no momento do ajuizamento da ação, quando indeferi a liminar em razão das inexpressivas quantias recolhidas a título de impostos federais, a autora conseguiu demonstrar as vultosas quantias despendidas com impostos no presente. Assim, considero que há risco na demora da prestação jurisdicional, que justifica a excepcional concessão de tutela antecipada, notadamente em vista do julgamento de mérito que demonstra a plausibilidade jurídica do pedido.



    7. Por todo o exposto, concedo a tutela de urgência pleiteada, para suspender a exigibilidade dos impostos federais incidentes sobre patrimônio, renda e serviços da autora, a contar da publicação do acórdão de mérito deste feito, até seu trânsito em julgado.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator